Tribunal: TJDFT
Processo: 0001364-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Assistente de acusação. Legitimidade supletiva. Dano moral.
1 – O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer em caráter supletivo -- quando não haja recurso do Ministério Público ou, havendo, não sejam idênticas as questões impugnadas. Não obstante, não se admite apelação da assistente de acusação que seja mera reiteração da do Ministério Público.
2 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
3 - A conduta consistente em ameaçar a vítima, dizendo que se ela não cuidasse bem do filho a mataria, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
4 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
7 – Apelação da assistente de acusação não conhecida. Apelação do MP provida em parte e não provida a do réu.